Tribunal: TJDFT
Processo: 0730339-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0730339-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIEGO SILVA PEREIRA IMPETRANTE: MELQUISEDEQUE PONTES CADETE AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DIEGO SILVA PEREIRA, processado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas qualificado), contra a decisão do Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que, em razão da recusa de oferecimento da proposta do Acordo de Não Persecução Penal, indeferiu o encaminhamento ao Órgão Superior do Ministério Público. Alega o impetrante que o primeiro fundamento utilizado pelo Juízo, de que a defesa não se insurgiu anteriormente contra a não propositura do ANPP, não merece prosperar, porque ela se manifestou antes de começar a audiência de 29/08/2022, alegando que a defesa somente foi constituída em 23/02/2021, após o oferecimento e recebimento da denúncia e, assim, a época certa seria na mencionada audiência. Sustenta que o segundo fundamento utilizado pelo Juízo de piso, a denúncia já foi oferecida, igualmente não prospera, porquanto o ANPP “é direito do agente de não iniciar a persecução penal, ou, se já iniciada, de pará-la”, sendo certo que, embora tenha sido recebida a peça inaugural, a defesa constituída se manifestou no primeiro momento, pela remessa ao Órgão Superior do Ministério Público, dizendo, ainda, que o argumento da Promotoria de Justiça, para o não oferecimento do referido acordo, quantidade da droga apreendida, não se mostra, por si só, suficiente para afastar o tráfico privilegiado. Assim, requer o deferimento da liminar, a fim de determinar a suspensão dos próximos atos do Processo no 0738313-19.2020.8.07.0001, até o julgamento do presente habeas corpus e, no mérito, pleiteia a remessa dos autos ao Órgão Superior do Ministério Público, para o fim de oferecimento da proposta do Acordo de Não Persecução Penal (ID 39201333). É o Relatório. Decido. O impetrante se insurge contra o indeferimento pelo Juízo de piso da remessa dos autos ao Órgão Superior do Ministério Público, para o fim de proposta do Acordo de Não Persecução Penal. Impende salientar que a liminar constitui medida excepcional, pois não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso dos autos, verifica-se que o paciente não está preso e, portanto, não se encontra limitado em sua liberdade de ir e vir nem na iminência de sê-lo, bem como não vislumbro a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação pelo fato de estar sendo processado. Ele foi denunciado, a peça acusatória foi recebida pelo Juízo de piso, ele constituiu advogado e, portanto, o feito corre regularmente, inexistindo urgência a amparar o pedido liminar. As alegações dizem respeito ao mérito e serão apreciadas posteriormente, após informações do Juízo e manifestação da Procuradoria de Justiça. Em face do exposto, não vislumbro, de plano, urgência ou constrangimento ilegal aptos ao deferimento da liminar, nos termos requeridos pela defesa do paciente. CONCLUSÃO Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 15 de setembro de 2022 15:18:20. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator